Tribunal: TJMT
Processo: 0011198-69.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração em Recurso Especial n. 0011198-69.2016.8.11.0041
EMBARGANTE JACYMAR CAPELASSO
EMBARGADO BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL ADMITIDO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (ID 55001491), opostos por JACYMAR CAPELASSO em face da decisão de ID 54409995 que admitiu o Recurso Especial interposto pelo ora Embargado.
Inconformada, afirma que a decisão é omissa uma vez que “[...] a) Se o acórdão paradigma ID. 53221983 é de outro tribunal; b) Sendo do TJ/MT, a Embargante pede para que v. Excelência declare se se aplica o Art. 105, III, ‘c’ da CF/88 e Súmula n. 13 do STJ para o caso em tela;”
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado para reformar a decisão que deu seguimento ao Recurso Especial.
Recurso tempestivo (ID 55269461).
Contrarrazões juntadas conforme ID 56493952.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, II, do CPC, verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois a parte alega que a decisão é omissa uma vez que o acórdão paradigma de ID 53221983 é de outro tribunal.
Entretanto, a decisão embargada foi clara quanto ao enquadramento do Recurso Especial ao critério da alínea “c” do artigo 105 da CF, reconhecendo que o Recurso está sim adequado à sua previsão, havendo o devido cotejo analítico:
“Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Destaca-se, ainda, que a parte Recorrente fez o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal, cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC.” (ID 54409995 – p.2) (g.n.)
Observa-se, pois, que as alegações da Embargante é muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte e rediscutir questões já apreciadas, senão vejamos:
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCABIMENTO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC. 2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...) 5. Embargos declaratórios rejeitados.” (AgRg no AgRg no REsp 1418119/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018). (g.n.)
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é feita de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018) (g.n.)
Ante o exposto, rejeito aos Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX